Tribunal: TJMT
Processo: 1023368-85.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1023368-85.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela empresa Nutricional Rações e Nutrimentos Ltda.
O Julgador ratificou a decisão que concedeu a antecipação de tutela, declarou inexistente o débito com vencimento em 30/07/2018 e, diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.
Além de a Apelante se insurgir quanto à declaração de inexistência do débito e a fixação dos honorários advocatícios, pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo diante da probabilidade do provimento do recurso e da relevância da fundamentação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou os efeitos da tutela, suspendeu determinou a suspensão da cobrança da fatura no valor de no valor de R$ 214.017,93 (duzentos e quatorze mil, dezessete reais e noventa e três centavos), e impediu a Apelante de suspender o fornecimento de energia elétrica e inscrever o nome da empresa Apelada nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do débito discutido, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo; contudo, sequer justificou o pedido, conforme se observa da pág. 6, do Id. 81999022.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, concluso.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora